Tribunal: TJMT
Processo: 1000098-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000098-19.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Prescrição, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (AGRAVANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIDADE E NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO ARCANJO RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – ALEGADA PRESCRIÇÃO DE CONDENAÇÕES PROVENIENTES DA JUSTIÇA FEDERAL –
PRELIMINAR SUSTENTADA EM CONTRARRAZÕES:
INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO – NÃO VERIFICADA – RECURSO TEMPESTIVO –
PRELIMINAR DE OFÍCIO
: LIMITES DA SÚMULA 192 STJ - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA RESCINDIR A CONDENAÇÃO – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

O recurso de agravo em execução é tempestivo, pois interposto no prazo legal, não se confundido com pleito indeferido anteriormente.

Em se tratando de execução de pena delegada da justiça federal, a norma do art. 66 da LEP deve ser lida em consonância com as regras constitucionais que estabelecem a competência da justiça federal para processar e julgar determinados crimes (art. 109 da CF), a qual é indelegável. Em situação que se discuta quaisquer vícios – ainda que absolutos – ou causas extintivas de punibilidade relativas à fase de conhecimento, não compete ao juízo estadual no exercício da competência delegada rescindir, ainda que indiretamente, a própria condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1000098-19.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOAO ARCANJO RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Trata-se de agravo em execução interposto por
João Arcanjo Ribeiro
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de decretação da prescrição da pretensão punitiva, relativamente às penas dos crimes de formação de quadrilha (art. 288 do Código Penal) e fazer operar instituição financeira sem autorização (art. 16 da Lei n. 7.492/86), originárias da ação penal n. 2003.36.00.008505-4, que tramitou na Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso.

O agravante sustenta, em síntese, que desconsiderado o aumento relativo à continuidade delitiva (em relação ao art. 16 da Lei n. 7.492/86), as penas foram fixadas em 2 (dois) anos de reclusão, de modo que prescrevem em 4 (quatro) anos.

Aduz que no período compreendido entre o acórdão confirmatório da condenação (18.8.2006) até o trânsito em julgado (19.2.2013) teria transcorrido período superior ao exigido (4 anos), de modo que a pretensão punitiva teria sido fulminada pela prescrição.

Sustenta que a compreensão do juízo agravado, no sentido de que o início do cumprimento da pena teria interrompido a prescrição, mostra-se equivocada, pois o disposto no artigo 117, V, do Código Penal seria aplicável apenas à prescrição da pretensão executória.

Argumenta, ainda, que a justiça estadual teria competência para declarar a prescrição da pretensão punitiva, embora a sentença condenatória seja originária da justiça federal.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento do agravo, em virtude de sua intempestividade e, se superada a preliminar, que seja desprovido no mérito (id 114208964).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da preliminar de intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id 119581455).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO ARCANJO RIBEIRO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I – Da preliminar de intempestividade:

Em contrarrazões o Ministério Público sustenta a intempestividade do agravo em execução, ao argumento de que a prescrição ora reclamada havia sido rejeitada em decisão proferida no dia 2.10.2019 (sequencial 16), não sendo oposto à época qualquer recurso.

Novo petitório haveria sido formulado com a mesma matéria e, ao ser indeferido, após dois anos da primeira decisão, teria sido interposto o agravo em execução.

Porém, embora a defesa tenha formulado dois pedidos sobre prescrição, os pleitos não se referiam às mesmas condenações. A propósito, ao exercer o juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau enfrentou o tema, assim esclarecendo:

“O representante ministerial sustenta que a primeira decisão acerca do intento defensivo em tela foi proferida em 06/11/2019, oportunidade em que este Juízo deixou de acolher o pedido de prescrição da Guia no 12003-36.00.007160-4. Ademais, indica que o novo pleito protocolado no corrente ano que deu ensejo ao decisum recorrido, tratam-se de reconsideração e reanálise, respectivamente, de matéria já apreciada, de modo que o recurso defensivo se mostra intempestivo.

Sucede que, consoante se extrai da decisão acostada ao mov. 16.1, bem como, da cota ministerial retro,
o pleito defensivo, manejado no ano de 2019, versava sobre a Guia no 12003-36.00.007160-4
, enquanto que
a pretensão lançada neste ano se refere à Guia no 2003.36.00.008505-4
.

Assim, embora guardem matéria semelhante, não possuem o mesmo objeto de análise.

Logo, não se verifica a intempestividade ventilada pelo órgão do Parquet.”

Portanto, não se trata de situação assemelhada a pedido de reconsideração, com a finalidade de reabrir o prazo recursal, mas alegações distintas de supostas causas extintivas de punibilidade, em guias de execuções diversas, atualmente processadas no mesmo executivo de pena.

Logo, não se verifica a alegada intempestividade, de modo que
rejeito
a preliminar suscitada pelo Ministério Público.

II – Da incompetência da justiça estadual.

Apesar de interposto o presente agravo em execução, a defesa do agravante também impetrou o Habeas Corpus n. 1014304-72.2021.8.11.0000, combatendo a decisão ora agravada.

Ao analisar aquele
writ
, embora não o tenha conhecido, por inadequação da via eleita, antecipei que inexistia flagrante ilegalidade para se conceder ordem de habeas corpus de ofício, notadamente porque faltaria competência à justiça estadual.

Mantenho a orientação outrora externada.
Explico:

A condenação em debate não é originária da justiça estadual. Ao contrário, é proveniente da ação penal n. 2003.36.00.008505-4 que tramitou perante a Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso.

Por se tratar de reeducando com pluralidade de condenações e, ainda, por não ter unidade prisional federal na Comarca de Cuiabá, a execução da pena em questão foi delegada à justiça estadual, nos moldes da Súmula 192 do Superior Tribunal de Justiça.

Inobstante, a delegação de competência é exclusivamente para a execução da pena, inclusive pela dicção expressa do enunciado sumular: “
compete ao juízo das execuções penais do Estado a
execução das penas
impostas a sentenciados pela Justiça Federal, Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos a administração estadual
” (Súmula 192 STJ).

Não ignoro que o artigo 66, inciso II, da Lei n. 7.210/84 prevê competir ao juiz da execução “
declarar extinta a punibilidade
”. Porém, em se tratando de execução de pena delegada da justiça federal, a aludida norma deve ser lida em consonância com as regras constitucionais que estabelecem a competência da justiça federal para processar e julgar determinados crimes (art. 109 da CF), a qual é indelegável. A mitigação admitida refere-se apenas à fase executória e deve ter interpretação restrita.

Ou seja, em situação que se discuta quaisquer vícios –
ainda que absolutos
– ou causas extintivas de punibilidade relativas
à fase de conhecimento
, não compete ao juízo estadual no exercício da competência delegada rescindir, ainda que indiretamente, a própria condenação.

Neste contexto, em se tratando de condenação proveniente da justiça federal, a norma do artigo 66, inciso II, da LEP confere à justiça estadual a possibilidade de reconhecer causa extintiva de punibilidade se se constatar
eventual prescrição executória
ou
outra causa que afete apenas o processo executivo de pena
(
v.g.
, indulto ou cumprimento integral da pena).

Aliás, no presente caso, não é possível antever eventuais outros efeitos que o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva poderia provocar, notadamente quando se menciona na decisão agravada que “
como efeitos da sentença condenatória, além da cominação das penas privativas de liberdade, foi decretado o perdimento de bens do penitente em favor da União, cuja execução
encontra-se em trâmite pela Seção Judiciária Federal de Mato Grosso
”.

Portanto, qualquer discussão relativa à fase de conhecimento da ação penal n. 2003.36.00.008505-4 que tramitou perante a Primeira Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, ainda que de ordem pública, deve ser deduzida no âmbito da Justiça Federal e, se acolhida, devidamente comunicada à justiça estadual as retificações a serem procedidas na guia de execução.

Por estas razões,
não conheço
do agravo em execução, ante a incompetência da justiça estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022